Tribunal: STJ
Processo: 5509475-52.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061961 - GO (2025/0375746-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCLUSÃO EM
PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO
EM MESA.
DO RISTJ. OFENSA REFLEXA À
ART. 258,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS.
, DA
PRETENSÃO
ART. 33, CAPUT
LEI N. 11.343/2006.
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE
INVESTIGATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO
SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUPOSTAMENTE
BASEADA EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA. IMÓVEL NÃO
UTILIZADO COMO MORADIA. REFINARIA DE DROGAS.
UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADA PRECIPUAMENTE À
PRÁTICA
DELITIVA.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da data da
sessão de julgamento de agravo regimental, em matéria penal, porquanto,
na forma do
do RISTJ, a apreciação da referida modalidade
art. 258,
recursal independe de inclusão em pauta, cabendo ao Relator a
oportunidade e conveniência da apresentação para julgamento em mesa.
Precedentes.
2. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa
disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
Documento eletrônico VDA53920953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7258f80a-25e6-45a9-87b4-3df13d6111eb

delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos do Código
art. 240
art. 244,
de Processo Penal.
4. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si
sós para a realização de busca pessoal/veicular, meras informações de
fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogério Schietti
art. 244
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
5. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão proferido
pela Corte local evidencia que a busca pessoal não foi arbitrária nem
decorreu de mero tirocínio policial, mas se baseou em denúncia anônima
especificada obtida pelo "Disk denúncia" — notícia prévia de que o local
funcionava uma refinaria ou laboratório de entorpecentes, com a
indicação das características do indivíduo envolvido —; intensificação do
patrulhamento policial nas imediações; verificação prévia de que o imóvel
não parecia "habitável"; identificação de indivíduo com as características
indicadas na comunicação de crime, saindo do local em questão;
abordagem do agente somente após a confirmação mínima das
informações, oportunidade em que esse afirmou que não residia no
imóvel, acrescentando que lá estava para guardar um produto;
"questionado sobre esse produto, descobriram que se tratava de um
insumo usado para aumentar o volume da droga" (e-STJ fl. 982).
6. Nesse contexto, a constatação da efetiva correspondência entre as
características do local e do indivíduo abordado, além da confirmação
deste de que estava guardando um produto, fortaleceu a suspeita de
envolvimento com o tráfico de drogas, justificando a incursão. Com
efeito, a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a
abordagem e revista pessoal após a certificação das informações
previamente relatadas na denúncia anônima, não havendo falar em
nulidade.
7. A tese alusiva à nulidade processual fundada na suposta violação ao
direito ao silêncio, no momento da abordagem policial (e-STJ fl.
1138) configura inovação recursal em sede de agravo regimental, o que
não se admite. Precedentes.
8. A Constituição Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que “a
art. 5
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii)
consentimento do morador.
9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática
da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
— quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA53920953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7258f80a-25e6-45a9-87b4-3df13d6111eb

10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio.
11. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem
postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão
domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se
mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na
esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos
penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção
restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa
que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes
públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à privacidade e
à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um juízo de ponderação
de valores, levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda
que de índole fundamental, de natureza absoluta.
12. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação
dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada,
desde que se demonstre que a utilização do local está dirigida,
precipuamente, à prática do delito, como na hipótese dos autos, não ao
uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
13. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que
legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a
ocorrência de situação flagrancial.
14.
, a Corte local concluiu, com fundamento em farto acervo de
In casu
fatos e provas, que o imóvel em questão não era utilizado como domicílio
/residência/moradia (tendo o próprio réu negado aos agentes castrenses
que morasse no local), mas como refinaria de drogas, circunstância apta a
dispensar a exigência de mandado judicial ou de consentimento da parte
para entrada dos policiais no local (e-STJ fls. 979/980).
15. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade das provas pela suposta
violação de domicílio, independentemente de permissão expressa do ora
recorrente, do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi
realizada, sendo certo que a desconstituição das conclusões da Corte a quo
, para reconhecer que o local era, de fato, utilizado como residência,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
16. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53920953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7258f80a-25e6-45a9-87b4-3df13d6111eb

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7258f80a-25e6-45a9-87b4-3df13d6111eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061961 - GO (2025/0375746-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCLUSÃO EM
PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO
EM MESA.
DO RISTJ. OFENSA REFLEXA À
ART. 258,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS.
, DA
PRETENSÃO
ART. 33, CAPUT
LEI N. 11.343/2006.
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE
INVESTIGATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO
SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUPOSTAMENTE
BASEADA EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA. IMÓVEL NÃO
UTILIZADO COMO MORADIA. REFINARIA DE DROGAS.
UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADA PRECIPUAMENTE À
PRÁTICA
DELITIVA.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da data da
sessão de julgamento de agravo regimental, em matéria penal, porquanto,
na forma do
do RISTJ, a apreciação da referida modalidade
art. 258,
recursal independe de inclusão em pauta, cabendo ao Relator a
oportunidade e conveniência da apresentação para julgamento em mesa.
Precedentes.
2. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa
disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos do Código
art. 240
art. 244,
de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

4. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si
sós para a realização de busca pessoal/veicular, meras informações de
fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogério Schietti
art. 244
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
5. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão proferido
pela Corte local evidencia que a busca pessoal não foi arbitrária nem
decorreu de mero tirocínio policial, mas se baseou em denúncia anônima
especificada obtida pelo "Disk denúncia" — notícia prévia de que o local
funcionava uma refinaria ou laboratório de entorpecentes, com a
indicação das características do indivíduo envolvido —; intensificação do
patrulhamento policial nas imediações; verificação prévia de que o imóvel
não parecia "habitável"; identificação de indivíduo com as características
indicadas na comunicação de crime, saindo do local em questão;
abordagem do agente somente após a confirmação mínima das
informações, oportunidade em que esse afirmou que não residia no
imóvel, acrescentando que lá estava para guardar um produto;
"questionado sobre esse produto, descobriram que se tratava de um
insumo usado para aumentar o volume da droga" (e-STJ fl. 982).
6. Nesse contexto, a constatação da efetiva correspondência entre as
características do local e do indivíduo abordado, além da confirmação
deste de que estava guardando um produto, fortaleceu a suspeita de
envolvimento com o tráfico de drogas, justificando a incursão. Com
efeito, a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a
abordagem e revista pessoal após a certificação das informações
previamente relatadas na denúncia anônima, não havendo falar em
nulidade.
7. A tese alusiva à nulidade processual fundada na suposta violação ao
direito ao silêncio, no momento da abordagem policial (e-STJ fl.
1138) configura inovação recursal em sede de agravo regimental, o que
não se admite. Precedentes.
8. A Constituição Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que “a
art. 5
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii)
consentimento do morador.
9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática
da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
— quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito.
10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio.
11. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem
postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão
domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se
mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na
esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos
penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção
restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa
que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes
públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à privacidade e
à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um juízo de ponderação
de valores, levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda
que de índole fundamental, de natureza absoluta.
12. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação
dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada,
desde que se demonstre que a utilização do local está dirigida,
precipuamente, à prática do delito, como na hipótese dos autos, não ao
uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
13. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que
legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a
ocorrência de situação flagrancial.
14.
, a Corte local concluiu, com fundamento em farto acervo de
In casu
fatos e provas, que o imóvel em questão não era utilizado como domicílio
/residência/moradia (tendo o próprio réu negado aos agentes castrenses
que morasse no local), mas como refinaria de drogas, circunstância apta a
dispensar a exigência de mandado judicial ou de consentimento da parte
para entrada dos policiais no local (e-STJ fls. 979/980).
15. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade das provas pela suposta
violação de domicílio, independentemente de permissão expressa do ora
recorrente, do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi
realizada, sendo certo que a desconstituição das conclusões da Corte a quo
, para reconhecer que o local era, de fato, utilizado como residência,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
16. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ DA SILVA
CAVALCANTE contra decisão monocrática da minha lavra, que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ
fls. 1106/1121).
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1133/1141), o agravante sustenta a
inaplicabilidade da
à hipótese dos autos, porquanto a apreciação das
Súmula n. 7/STJ
matérias ventiladas no recurso especial prescinde de revolvimento do conjunto fático-
probatório, demandando mera revaloração jurídica.
Reitera, ademais, o mérito do recurso especial, no tocante à tese absolutória,
fundada na aduzida ilicitude das provas produzidas nos autos, porquanto derivadas de
busca pessoal e violação de domicílio realizadas com base em denúncia anônima genérica,
sem fundadas razões (justa causa) que justificassem a abordagem e o ingresso dos policiais
no interior da residência do réu, sem investigações prévias e sem o consentimento válido de
morador.
Alega, ainda, "nulidade por violação ao direito ao silêncio (Aviso de Miranda),
pois no momento da abordagem que os policiais questionaram o agravante, houve o
desrespeito ao direito humano fundamental à não autoincriminação, previsto no artigo 5o,
inciso LXIII, da Constituição Federal e nos artigos 8, item 2, alínea “g”, do Pacto São José
da Costa Rica e 14, item 3, alínea “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, dado que, interrogaram o agravante de maneira informal, extraindo dele suposta
confissão, sem que fosse informada do seu direito constitucional ao silêncio" (e-STJ fl.
1138).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o
entendimento do Relator, seja o regimental submetido ao órgão colegiado, para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
Pugna, ainda, pela inclusão do feito em pauta (e-STJ fl. 1141).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, oportuno consignar que é pacífica a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da data
da sessão de julgamento de agravo regimental, em matéria penal, porquanto, na forma do
do RISTJ, a apreciação da referida modalidade recursal independe de inclusão em
art. 258,
pauta, cabendo ao Relator a oportunidade e conveniência da apresentação para julgamento
em mesa.
A propósito:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGOS 5o E 6o, AMBOS DA
APROPRIAÇÃO DE VALORES DE CONSORCIADOS.
LEI N. 7.492/86.
INDUÇÃO DE CONSORCIADOS EM ERRO MEDIANTE INFORMAÇÕES
FALSAS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL.
DESCABIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIDA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. JULGAMENTO PELA TURMA QUE SANA
EVENTUAL VÍCIO. VIOLAÇÃO AO
III, DO CÓDIGO DE
ART. 395,
PROCESSO PENAL - CPP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXCEÇÃO AO
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NÃO CABIMENTO NO
CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO
o DA
ART. 5
LEI N. 7.492/86.
RESSARCIMENTO DO DANO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA
CONDUTA CONSUMADA. VIOLAÇÃO AO
o DA
ART. 6
LEI N. 7.492/86.
POSTERIOR CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO FALSA. NÃO CONSTATADA.
NÃO
AFASTAMENTO
DA
CONDUTA
CONSUMADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A apresentação em mesa do agravo regimental para julgamento independe de
inclusão em pauta, afastando-se a necessidade de intimação, consoante
jurisprudência pacífica nesta Corte.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.383.997/GO,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
.
13/11/2023)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
I, RI/STJ.
ART. 159,
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO
DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA.
RI/STJ. OMISSÃO.
ART. 258,
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. A teor do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 258
inexiste suporte normativo para intimação das partes sobre a inclusão, em
mesa, de agravo regimental em matéria penal. Precedentes.
[...]
6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, não há como este ser acolhido.
7.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA,
REsp n. 1.993.725/SP,
Desembargador Convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/6/2023,
.
20/6/2023)

Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPUT,
ART. 333,
DO CÓDIGO PENAL - CP. CORRUPÇÃO ATIVA.
o, § 3o E § 4o, II, DA
ART. 2

ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AÇÃO
PENAL
LEI
N.
12.850/13.
ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. 1) INTIMAÇÃO PARA
SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIDA. 2)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL
VÍCIO SANÁVEL COM JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3)
PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSENTE PREVISÃO LEGAL OU
REGIMENTAL. 4) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41 E 315, § 2o, II, III, IV E V,
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, E AO
o, § 1o E §
ART. 1
2o, DA
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
LEI N. 12.850/13.
CONSTATADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADA. 5)
VIOLAÇÃO AO
III, DO CPP, BEM COMO AO
o, § 1o E § 2o,
ART. 395,
ART. 1
DA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA N.
LEI N. 12.850/13.
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 6) VIOLAÇÃO AOS ARTS.
69 E 333, CAPUT, AMBOS DO CP. TRÊS ATOS. CRIME FORMAL. 7)
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 315, § 2o, E 564,
III, "D", TODOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. 8) VIOLAÇÃO AO
DO CPP, BEM COMO AO
o-
ART. 157
ART. 8
A, § 4o, DA
PROVA LÍCITA. 8.1) VIGÊNCIA APÓS
LEI N. 9.296/96.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 8.2) VIGÊNCIA ANTERIOR AO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUSTA CAUSA
MANTIDA. 9) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A apresentação em mesa do agravo regimental (recurso interno em matéria
penal) para julgamento independe de inclusão em pauta, afastando-se a
necessidade de intimação, consoante jurisprudência pacífica nesta Corte.
[...]
9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.027.796/RJ,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
.
13/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III - Não há que se falar em intimação da Defesa para julgamento do agravo
regimental, uma vez que se trata de recurso que independe de inclusão em
pauta, nos termos do
do RISTJ, cabendo ao Relator a oportunidade e
art. 258
conveniência da apresentação para julgamento em mesa.
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

.
Agravo regimental não conhecido (AgRg no HC n. 750.748/SP, Rel. Ministro
JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
8/11/2022,
18/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO
IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
2. Não existe previsão de intimação para sessão de julgamento de agravo
regimental, uma vez que o recurso interno penal independe de inclusão em
pauta (art. 258 do Regimento Interno do STJ). Há, ainda, disposição expressa
no
do RISTJ não se admitindo sustentação oral no
art. 159, inciso IV,
julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
- A apresentação em mesa do Agravo Regimental em tela foi anunciada no
sistema externo desde o dia 13.05 (quarta-feira). O julgamento está ocorrendo
no dia 19.05 (terça-feira). Logo, as partes tiveram bastante tempo para
memoriais e fazer seu envio aos Membros do Órgão Julgador. Na verdade, a
parte recorrente confunde julgamento virtual com julgamento presencial por
videoconferência. Este último é, repita-se, presencial e segue as regras
correspondentes. Pleito de adiamento de julgamento indeferido.
[...]
5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC 121.837/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/5/2020,
27/5/2020)

Desse modo, incabível o pedido de prévia inclusão do feito em pauta, sendo o
recurso levado em mesa para julgamento, nos termos do
do Regimento Interno do
art. 258,
Superior Tribunal de Justiça.
Em segundo lugar, é sabido que "a alegação de violação a princípios e
dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez
que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
da Carta Magna" (AgRg no
Rel. Ministro
art. 102, inciso III,
AREsp n. 1.515.092/MA,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2021,
8/2/2021)
No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 611.293/SP,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
16/3/2021,
19/3/2021;
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp n. 1.787.498/SC,
Turma,
julgado
em

DJe
1o/3/2021;
AgRg
nos
EDcl
nos

23/2/2021,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.534.503/SP,
julgado em
DJe
AgRg no
Rel. Ministra
24/6/2020,
29/6/2020;
REsp n. 1.665.140/SC,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/8/2017,
15/8/2017.
Prosseguindo, busca-se a absolvição do ora recorrente, mediante o
reconhecimento (i) da ilicitude das provas produzidas nos autos, porquanto derivadas de
busca pessoal e violação de domicílio realizadas com base em denúncia anônima genérica,
sem fundadas razões (justa causa) que justificassem a abordagem e o ingresso dos policiais
no interior da residência do réu, sem investigações prévias e sem o consentimento válido de
morador; (ii) a nulidade do interrogatório informal do recorrente, realizado pelos policiais
militares no momento da abordagem, porquanto ausente qualquer advertência quanto ao
direito constitucional ao silêncio, também conhecido como "aviso de Miranda" (e-STJ fl.
1138).
Acerca da matéria, como é cediço, é firme a jurisprudência desta Corte Superior
no entendimento de que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
art. 240
ambos do Código de Processo Penal.
art. 244,
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós para a
realização de
, meras informações de fonte não identificada (e. g.
busca pessoal/veicular
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro
art. 244
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
As garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional,
devem ser respeitadas, evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza
exploratória, caracterizando odioso
, amparado unicamente no tirocínio
fishing expedition
de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas
antecedentes.
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

No tocante à aduzida ilicitude as provas decorrentes da busca pessoal, a Corte de
origem manteve afastada a nulidade sob o fundamento de que a prova testemunhal não
corrobora "a versão do acusado no sentido de que este não teria sido preso na localidade
apontada pelos policiais, não havendo, portanto, de igual modo, se falar em ilicitude na
abordagem" (e-STJ fl. 982).
Extrai-se, ainda, do acórdão recorrido que a abordagem do recorrente se deu
após o reforço no patrulhamento pelo local, em razão de notícia prévia de que ali
funcionava uma refinaria ou laboratório de entorpecentes, tendo os agentes castrenses
visualizado, saindo do imóvel em questão (aparentemente "não habitável", e-STJ fl. 983),
um indivíduo cujas características coincidiam com aquelas repassadas na denúncia
recebida no telefone funcional (e-STJ fls. 982/983).
Consta ainda do
recorrido que, segundo a prova testemunhal, "quando
decisum
conversaram com o acusado ele disse que não residia no local e que estava guardando um
produto; que ao ser questionado sobre esse produto, descobriram que se tratava de um
insumo usado para aumentar o volume da droga" (e-STJ fl. 982).
Sobre o tema, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que "a
, quando acompanhada de diligências mínimas de
'denúncia anônima especificada'
averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que
autoriza a busca pessoal/veicular" (AgRg no HC n. 833.644/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
5/9/2023,
..
8/9/2023)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA
VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE
FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. MINORANTE.
AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS N.
7/STJ E 283 E 284/STF.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida
de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, a abordagem foi realizada após o recebimento de denúncia anônima
informando que o agravante realizava a distribuição e entrega de entorpecentes
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

utilizando um determinado automóvel, com o modelo e a placa do veículo. Já
havia suspeitas de que ele poderia ser o motorista ou o responsável por "tele-
entregas" vinculadas a um grupo criminoso. Ocorreu o monitoramento e foi
constatado que o acusado estava dando voltas com esse carro, em atitude
suspeita. Esses elementos são suficientes para a configuração de fundadas
suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244
do CPP e conforme entendimento desta Corte Superior.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.832.860/RS,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN
.
12/8/2025,
19/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
3. A busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais encontra respaldo nos
arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por
denúncia anônima especificada e monitoramento prévio, configurando exercício
regular da atividade estatal, inexistindo ilegalidade na ação policial.
[...]
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar e pessoal realizada com base em
denúncia anônima especificada e confirmada por diligências policiais é válida e
não configura ilegalidade. 2. Nos termos da Súmula 283 do STF, é inadmissível
o recurso quando a decisão recorrida se sustenta em mais de um fundamento e
o recorrente não impugna todos eles. 3. A causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
não se aplica quando há
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
evidências de dedicação à atividade criminosa."
[...]. (AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
REsp n. 2.171.056/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
13/8/2025,
18/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECIFICADA. BUSCA E APREENSÃO. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
9. A jurisprudência do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando
especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa
para a busca pessoal ou veicular.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

Tese de julgamento: Denúncias anônimas especificadas e verificadas por
diligências mínimas constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular.
[...]. (RCD no
Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
REsp n. 2.086.776/SP,
TOLEDO, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJEN
.
1/7/2025,
5/8/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
PRESENTES. ENTRADA AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MANIPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO NA VIA ELEITA. 3.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR
AOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 4. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A dinâmica da prisão em flagrante, como firmada no quadro fático-
probatório delimitado no decisum impugnado, é a seguinte: i) os policiais
receberam denúncias anônimas especificadas, no sentido de que, no endereço
onde o acusado foi localizado, estaria ocorrendo tráfico de drogas; ii) em
diligência para confirmar os informes, os policiais se dirigiram para o local da
prisão; iii) a busca pessoal realizada no suspeito revelou que possuía
quantidade de material entorpecente embalado para a venda; iv) o agente teria
confessado informalmente a traficância e autorizado o ingresso dos policiais na
residência onde mais drogas foram encontradas.
- Dessa forma, a revista pessoal e o ingresso no domicílio do paciente estavam
justificados, pois havia elementos concretos, legítimos e idôneos de fundada
suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito e de
que ocorria o crime em flagrante, o que se confirmou. Ademais, foi autorizada a
entrada dos policiais pelo próprio suspeito.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 861.040/PE,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
11/3/2024,
13/3/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR/DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. MONITORAMENTO DO LOCAL.
EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. APREENSÃO DE
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 7KG DE MACONHA, 6KG
DE COCAÍNA E 2KG DE CRACK. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO
À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de
que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
art. 244
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, a busca veicular/domiciliar decorreu de denúncia anônima
especificada e de monitoramento prévio do local dos fatos. Desse modo, as
informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida
diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida
pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas nas denúncias apócrifas. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 845.855/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
5/3/2024,
8/3/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA
SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS
FATOS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. 5KG DE
COCAÍNA.
PACIENTE
REINCIDENTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "não
satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou
veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
art. 244
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. Na hipótese, constata-se a legalidade das buscas pessoal e veicular
realizadas, uma vez que decorreram de denúncia anônima especificada, que
corresponde à verificação detalhada das características descritas do veículo do
agravante (veículo Toyota/Corola, de cor bege). Dessa forma, as informações
anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a diligência efetuada
consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
informações relatadas na denúncia apócrifa. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 193.038
/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
DJe 1o/3/2024).
27/2/2024,

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA
ATIVIDADE INVESTIGATIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO.
ARTIGO 35 DA
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
LEI No 11.343/06.
PROBATÓRIA.
BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de
que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
art. 244
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreu de
denúncia anônima especificada, que corresponde à verificação detalhada das
características descritas da acusada e do seu veículo (mulher com as
características de Maine realizava a entrega de entorpecentes na cidade com
um bebê no colo e utilizando um veículo Corsa de cor vinho). Desse modo, as
informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida
diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida
pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas na denúncia apócrifa. Precedentes.
[...]
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.507.410/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/3/2024).
27/2/2024,

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A teor do
do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando
art. 244
houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando
a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente
estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais
deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que
encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência
de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor.
3. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a
busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício
regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que
justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na
denúncia apócrifa.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 848.928/GO,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
11/12/2023,
19/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA VEICULAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
INDICAÇÃO
DAS
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE
INVESTIGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de
que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
art. 244
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, a busca veicular decorreu de denúncia anônima especificada, que
corresponde à verificação detalhada das características descritas do veículo do
paciente (veículo GM/Prisma, de cor branco). Desse modo, as informações
anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência
traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela
autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas nas denúncias apócrifas. Precedentes.
3. (...) a correspondência entre as características do veículo abordado e a
denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

Portanto, não há ilegalidade a ser reparada (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg
no HC n. 791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/6/2023,
27/6/2023.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 840.730/GO,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
30/11/2023,
5/12/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA
PARA A BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MATERIALIDADE DELITIVA E
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
VALIDAMENTE
COLETADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- "[...] esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão
da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou
procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando
ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total
ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade
da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade"
(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
- A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico
semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo
do Código de
art. 240,
Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar.
- A busca pessoal realizada no agravante e em outros indivíduos com ele
reunidos ocorreu no curso de diligências conduzidas pela polícia civil para
apurar 'denúncia anônima especificada' no sentido de que o veículo Fiat/Palio,
cor prata, com placas de iniciais DRS-8J06, estaria transportando
entorpecentes de Guarulhos para a Vila Cisper, em São Paulo. A chave do
referido veículo foi encontrada na posse do ora agravante.
- A 'denúncia anônima especificada', quando acompanhada de diligências
mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos
de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular.
- Não sendo visualizada ilegalidade patente no procedimento de apreensão da
materialidade delitiva e dos indícios de autoria, não há que falar em
trancamento da ação penal ou em relaxamento da custódia cautelar, cuja
fundamentação não foi impugnada no mandamus.
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 833.644/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
.
8/9/2023)

Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o
do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de
art. 244
posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada
no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui
entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal,
desde que haja fundada suspeita de crime.
2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no
caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via
COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua
motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele
descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram
encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10
em dinheiro no banco da moto.
3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias
específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em
atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento
suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo.
4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de
drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No
caso em questão, a correspondência entre as características do veículo
abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com
tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n.
791.510/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/6/2023,
27/6/2023)

Na hipótese vertente, extrai-se do contexto delineado no acórdão proferido pela
Corte local que a busca pessoal não foi arbitrária nem decorreu de mero tirocínio policial,
mas se baseou em denúncia anônima especificada obtida pelo "Disk denúncia" — notícia
prévia de que o local funcionava uma refinaria ou laboratório de entorpecentes, com a
indicação das características do indivíduo envolvido —; intensificação do patrulhamento
policial nas imediações; verificação prévia de que o imóvel não parecia "habitável";
identificação de indivíduo com as características indicadas na comunicação de crime,
saindo do local em questão; abordagem do agente somente após a confirmação mínima das
informações, oportunidade em que esse afirmou que não residia no imóvel, acrescentando
que lá estava para guardar um produto; "questionado sobre esse produto, descobriram que
se tratava de um insumo usado para aumentar o volume da droga" (e-STJ fl. 982).
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

Nesse contexto, a constatação da efetiva correspondência entre as características
do local e do indivíduo abordado, além da confirmação deste de que estava guardando um
produto, fortaleceu a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, justificando a
incursão.
Com efeito, a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a
certificação das informações previamente relatadas na denúncia anônima, não havendo
falar em nulidade.
Assim, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto.
Ademais, especificamente, no tocante à aduzida nulidade processual fundada na
suposta violação ao direito ao silêncio, no momento da abordagem policial (e-STJ fl.
1138), verifico se tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se
admite.
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE
ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
INADMISSÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A tese de nulidade da busca pessoal constitui inovação recursal, uma vez que
não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no
presente agravo regimental.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 747.616/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/6/2023,
9/6/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO.
DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE
ART. 115
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
IV - Da jurisprudência deste Superior Tribunal, colhe-se o entendimento
segundo o qual "É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

especial e apresentada posteriormente, em agravo regimental e/ou embargos de
declaração, caracterizando inovação recursal" (AgRg no REsp n. 1.882.601/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
12/03/2021)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.922.432/RS,
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe
30/5/2023,
.
2/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. TESES DE NÃO
COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES, DE
BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À REINCIDÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO ADEQUADO PARA A GRAVIDADE DO DELITO
JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO. INOVAÇÕES RECURSAIS.
MODO CARCERÁRIO INICIAL FECHADO, APESAR DO QUANTUM DE
PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DETRAÇÃO PENAL
NÂO INFLUENTE PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Configuram inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não
passíveis de conhecimento, as teses de que não foram comprovados os maus
antecedentes, a reincidência e a gravidade do delito e de que houve dupla
utilização da reincidência em desfavor do réu.
[...]
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
AREsp n. 2.304.904/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2023,
26/5/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 90 KG DE MACONHA. CONTEXTO DE
TRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. ALEGADA
INOVAÇÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA NA PETIÇÃO RECURSAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
[...]
4. Quanto à alegação de que "o TRF4 ao invés de enfrentar os fundamentos da
decisão que constrange ilegalmente o paciente até o presente momento, inovou,
tornando-os maiores do que eram e muito excedentes à realidade
demonstrada", verifico que se trata de indevida inovação recursal, motivo pelo
qual não é possível seu exame. Com efeito, "no âmbito do agravo regimental,
não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

formulados na petição inicial ou no recurso". (AgRg no HC n. 779.532/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
)
19/12/2022.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (AgRg
no RHC n. 175.545/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/5/2023,
15/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSO
TESTEMUNHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
[...]
2. O pleito de concessão de indulto não foi apresentado no recurso interposto,
nem perante o Tribunal a quo no writ originário, não podendo aqui ser
debatido, porquanto vedada a inovação recursal em agravo regimental.
3. Agravo improvido. (AgRg no RHC n. 174.069/SP, Rel. Ministro JESUÍNO
RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
14/3/2023,
17/3/2023)

Ressalto, por oportuno, que "o fato de o direito penal lidar com 'o direito
humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento
jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as
alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta
observância ao regramento legal para serem conhecidas" (AgRg na PET no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
REsp n. 1.678.519/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2020,
28/2/2020)
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL.
GESTÃO
FRAUDULENTA
E
DESVIO/APROPRIAÇÃO.
RECLASSIFICADA A CLASSE DOS AUTOS PARA "RECURSO ESPECIAL".
PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL PREJUDICADO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO, MESMO SE TRATANDO DE QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE VOTOS
SÚMULA 282/STF.
VENCIDOS.
NÃO
DEMONSTRADO
PREJUÍZO.
DEFESA
QUE
COMPREENDEU E IMPUGNOU A QUESTÃO CONTROVERTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CORTE DE
ORIGEM NÃO SE LIMITOU A TRANCREVER PARECER MINISTERIAL.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PATAMAR ACIMA DE 1/6 JUSTIFICADO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM
ART. 155
PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de alteração da classe processual se encontra prejudicado, uma vez
que o presente feito já foi reclassificado para "Recurso Especial".
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

2. A tese preliminar de prescrição suscitada pela defesa não pode ser
conhecida, pois foi veiculada somente nesta oportunidade, configurando
indevida inovação recursal. Destaca-se que, mesmo em relação às questões de
ordem pública, impõe-se o prequestionamento da matéria, nos termos da
Precedente.
Súmula 282/STF.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.130.989/RJ,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/8/2024,
23/8/2024)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ODEM [sic] PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES .
[...]
2. Nas razões do agravo regimental houve preliminar de prescrição da
pretensão executória da pena aplicada em sentença transitada em julgado, que
não fora examinada no acórdão embargado.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte orienta que o exame do instituto da
prescrição, ainda que seja matéria de ordem pública - cognoscível em qualquer
grau de jurisdição e até mesmo de ofício - exige o requisito do
prequestionamento, a fim de evitar a supressão de instância pelo Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos, sem
atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.188.013/SP,
Rel. Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA, Desembargador Convocado do
TRF1, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
21/11/2023,
5/12/2023)

Por derradeiro, quanto à aduzida nulidade das provas obtidas a partir de busca
domiciliar ilegal, como é cediço, a Constituição Federal, em seu
o, inciso XI,
art. 5
estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Assim, as hipóteses de
inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando houver (i) autorização judicial,
(ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do morador.
Acerca da matéria, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do
Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem
mandado judicial apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação
de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe
.
8/10/2010)
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para
sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio.
Não se pode olvidar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime organizado,
inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem postura mais efetiva do
Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à
cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de
que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, a fim de que não sejam
vilipendiados os direitos à privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de
um juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a inexistência de direito,
ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta.
Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos
agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada, desde que se
que o excepcional consentimento do morador foi livremente prestado, de
demonstre:
modo inequívoco; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito, de forma
imotivada, empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância
(situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por
abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada
resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada,
não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo
vulto e quantidade da droga, evidencie, ante a estabilidade e organização da célula
criminosa, que a utilização do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito,
não ao uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
O crime imputado ao ora recorrente (tráfico de drogas) possui natureza
permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a
prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos
suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
flagrancial.
Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve afastada a
aduzida nulidade da busca domiciliar, com fundamento nas seguintes razões de decidir (e-
STJ fls. 979/980):
Diante das circunstâncias fáticas em que se deram a prisão e a apreensão das
drogas em análise, bem como ante a incongruências em depoimentos
testemunhais, vejo que razão não assiste à defesa no tocante à licitude
probatória, explico:
A priori, sabe-se que o principal bem jurídico tutelado pela norma
constitucional no resguardo do domicílio é a intimidade.
Na espécie, a denúncia anônima repassada aos policiais – vindo a ser
confirmada a posteriori - era de que no endereço indicado funcionava uma
refinaria de drogas, não havendo se falar em domicílio/lar/casa/residência de
terceiro, porquanto o imóvel em questão não vinha sendo utilizado para este
fim.
Não havia, no local, nenhum indício de uso doméstico que consubstanciasse
intimidade do morador, sendo certo que o local era, de fato, utilizado como
laboratório/depósito/refinaria de drogas. Neste sentido:
[...]
Assim sendo, razão assiste ao órgão ministerial no sentido de que, não sendo o
imóvel utilizado como domicílio/residência/moradia, mas sim como refinaria
de entorpecentes, dispensável a ordem judicial para entrada policial amparada
no contexto fático de denúncia anônima confirmada por inspeção in loco,
logrando êxito em encontrar o recorrente com as mesmas características
físicas descritas, sendo que o próprio réu negou aos policiais que morasse no
local.
Assim, os policiais envolvidos na operação trouxeram relatos harmônicos e
coerentes, conferindo uma presunção de legitimidade à sua atuação, não
havendo se falar em qualquer ilicitude procedimental. Neste sentido:
[...]. - grifei

Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

, a Corte local concluiu, com fundamento em farto acervo de fatos e
In casu
provas, que o imóvel em questão não era utilizado como domicílio/residência/moradia
(tendo o próprio réu negado aos agentes castrenses que morasse no local), mas como
laboratório/depósito/refinaria de drogas (cocaína, no caso), circunstância apta a dispensar a
exigência de mandado judicial ou de consentimento da parte para entrada dos policiais no
local (e-STJ fls. 979/981).
Nesse contexto, não se verifica ilegalidade das provas pela suposta violação de
domicílio, independentemente de permissão expressa do ora recorrente, do momento em
que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, sendo certo que a desconstituição das
conclusões da Corte
, para reconhecer que o local era, de fato, utilizado como
a quo
residência, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido: HC N. 867.241/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, julgado em
DJe
10/6/2024,
12/6/2024.
Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
negar-lhe provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 4f5e7c6a-2c5c-47f8-b2eb-f53aaef73d3a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375746-5
AREsp 3.061.961 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 550947552 55094755220208090051
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549=40<5040=854@
2025/0375746-5 - AREsp 3061961 Petição : 2025/0122059-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:07
Código de Controle do Documento: A7A9F0DB-39F5-40B2-950A-552D5B53E188